Tribunal: STF
Processo: ARE 1322893
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Nilton Ignácio Tatto, candidato a deputado federal no pleito de 2018 - cargo para o qual fora eleito - interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do qual, desprovido recurso especial, foi mantido decisum do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que desaprovou suas contas de campanha, com determinação de restituição de valores. 
Em suas razões recursais, apontou ofensa ao princípio da reserva legal, ao argumento de que a desaprovação de contas ocorreu por motivo somente previsto em Resolução, isto é, em norma infralegal, tese que atenderia ao requisito do prequestionamento. 
Suscitou violação aos arts. 5°, II, 22, I, e 59, I a VII, da Constituição Federal, ao argumento de que a obrigação prevista no art. 18, §§1° e 2°, da Resolução TSE 23.553/2017 não tem respaldo em lei, tendo sido usurpada a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. 
O recurso teve seguimento negado, ao fundamento de que: a) a análise da compatibilidade da resolução com a legislação eleitoral não é viável na instância extraordinária; b) a matéria veiculada pelo recorrente é de natureza infraconstitucional, o que não dá ensejo ao recurso extraordinário; c) incidência da Súmula 636/STF. 
Adveio o presente agravo, no qual se alega, em síntese, que: a) o debate se relaciona com a adequação de obrigação imposta pelo art. 18, §§ 1º e 2º da Res. TSE nº 23.553/2017 frente ao já mencionado princípio constitucional da legalidade, contido no art.5º, II da CF/88; b) a referida Súmula n. 636 não obsta o conhecimento de Recurso Extraordinário quando a violação a princípio da legalidade ou reserva legal diga respeito à inexistência de lei em sentido estrito que embase um dever jurídico reconhecido em decisão judicial. 
A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:
Eleições 2018. Deputado Federal. Prestação de Contas. Recurso extraordinário com agravo. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). A análise da extrapolação do ato regulamentar em relação à legislação eleitoral não configura questão constitucional suscetível de ser analisada na via extraordinária. Parecer pelo desprovimento do agravo. 
É o relatório. 
Decido.
As razões do agravo não infirmam a fundamentação do decisum impugnado, que deve ser integralmente mantido, nos seguintes termos:
3. Verifico consignado, no acórdão do TSE, que: i) “a teor do art. 18, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE 23.553/2017[7], o uso de recursos próprios obtidos por empréstimo bancário apenas é admissível quando estiver caucionado por bem integrante do seu patrimônio e não ultrapassar a capacidade de pagamento decorrente de sua atividade econômica. Exige-se, ainda, que o candidato comprove sua integral quitação até a entrega das contas finais”; ii) “o texto em comento é fruto do poder regulamentar conferido a esta Corte Superior pelo art. 105 da Lei 9.504/1997; iii) “no caso, segundo o TRE/SP, o candidato contratou crédito rotativo de R$ 249.000,00, em 72 parcelas, sem, contudo, atender aos requisitos legais, em especial pela ausência de caução e por não ter sido quitado até o ajuste de contas”; e iv) “é incabível apresentar contas retificadoras após os apontamentos iniciais do setor técnico, motivo pelo qual remanesce a omissão de despesa de R$ 100,00, nos termos do art. 74, I e II, da Res.-TSE 23.553/2017[8]”. Nesse contexto, o exame da suposta afronta aos princípios da legalidade e da reserva legal, bem como da compatibilidade da Res.-TSE nº 23.553/2017 com a legislação eleitoral, dependeria de análise prévia da respectiva legislação infraconstitucional a revelar, se o caso, mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido as seguintes ementas de julgados do STF: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 29 DA RESOLUÇÃO TSE 23.406/2014. ALEGADA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM FACE DA LEI 9.504/1997 E DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1001470 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.12.2016 - destaquei); “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES DE 2014. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 24.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 959996 AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23.8.2016 - destaquei); e “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Compatibilidade da Resolução 19.784/1997 e da Portaria 158/2002, ambas do TSE, com as disposições das Leis 9.461/1996 e 10.745/2002. 3. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional. 5. Ofensa reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 845624 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03.10.2011 - destaquei). Ademais, aplicável a Súmula nº 636/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Consoante assentado na decisão agravada, o recorrente teve suas contas desaprovadas em virtude de descumprimento de normas regulamentares cujo conteúdo, como se alega na petição recursal, teria extrapolado a legislação eleitoral. 
Logo, o exame da suposta afronta aos princípios da legalidade e da reserva legal, bem como da compatibilidade da Res.-TSE nº 23.553/2017 com a legislação eleitoral, dependeria de análise prévia da respectiva legislação infraconstitucional a demonstrar, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.
Nesse sentido, reproduzo precedentes desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N. 9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(ARE 728181 RG, Rel. para o acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 04.02.2015);
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. [...].
(ARE 1054498 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14-02-2018 PUBLIC 15-02-2018)
Incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 636/STF. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF. 
Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente